Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITOS DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de veículos alienados fiduciariamente.
2. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e consiste na constrição executória das parcelas já pagas pelo devedor fiduciário e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito.
3. Tendo em vista que a penhora dos direitos aquisitivos do bem sob alienação fiduciária em garantia não se confunde com a constrição do bem em si, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito pleiteado no recurso.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.